Tribunal: TJDFT
Processo: 0704653-53.2019.8.07.0006
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALIENAÇAO FIDUCIÁRIA. CONSTRUTORA. NEGÓCIO JURIDICO ULTIMADO POR MEIO DE ESCRITURA PUBLICA. PROPAGANDA ENGANOSA. INADIMPLEMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE RESCISÃO.
1. Já realizado o ato último e principal de formação do negócio jurídico de compra e venda de imóvel e de escritura pública com pacto de alienação fiduciária celebrado entre as partes, mediante escritura pública registrada, afasta-se a possibilidade de rescisão contratual, sob pena de afastar a estabilidade e segurança jurídica.
2. A alegação do comprador de propaganda enganosa decorrente de desvalorização do imóvel e outros danos decorrentes da construção não é causa de rescisão do negócio, porquanto a desconstituição de ato jurídico perfeito e acabado requer a comprovação da existência de vícios que o anulam ou nulificam, o que não obsta a apuração de perdas e danos.
3. De acordo com os artigos 36 e 37 do CDC, são vedadas as informações publicitárias inteiras ou parcialmente falsas, capazes de induzir o consumidor em erro a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços. Não comprovada a propaganda enganosa, afasta-se a pretensão de reparação de danos.
4. Apelação Cível conhecida e não provida.